Tribunal: CARF
Processo: 18050.001694/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.001694/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.836 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE IPECAETA PREF MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
DECADÊNCIA PARCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na
hipótese dos autos, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de
regência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a
rigor do art. 30, I, b, da lei 8.212/91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento até a competência 11/1998,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001694/2008-38
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001694/2008-38

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10215720122/2008-10, em face da Decisão-Notificação no 04.422-4/0166/2004, julgado pela
Secretaria da Fazenda Previdenciária, em 08 de dezembro de 2004, no qual a Auditora Fiscal da
Previdência Social entendeu por julgar procedente a notificação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida que assim os
relatou:
“DA NOTIFICAÇÃO
1. Em Ação Fiscal desenvolvida no Município de Ipecaetá — Prefeitura Municipal,
pessoa jurídica de Direito Público, foi lavrada, em 22/06/2004, a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito- NFLD, acima citada, com valor de R$ 477.447,74
(Quatrocentos e setenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e
quatro centavos).
1.1 De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 61/62, o Município de Ipecaetá criou seu
Regime Próprio de Previdência em 08.07.1997, através da Lei n° 38/97, abrangendo
todos os servidores que recebam da municipalidade, estipêndios de qualquer natureza.
Como a partir de 16.12.98 os Regimes Próprios de Previdência Social somente poderão
abrigar os servidores públicos titulares de cargos efetivos, foi o município, intimado a
apresentar a documentação referente ao edital do concurso, homologação do resultado,
portarias de nomeação e folhas de pagamento dos servidores efetivos, estáveis e
contratados. Como não foi apresentada a documentação referida, concluiu-se que o
período de contribuição para o regime próprio restringe-se ao período de 08.07.97
(edição da Lei Municipal n° 38/97) a 15.12.98 (edição da Emenda Constitucional n°
20).
1.2 De acordo com o relatório fiscal e o Discriminativo Analítico do Débito — DAD,
(fls. 04 a 13), esta NFLD constitui-se dos seguintes levantamentos:
- Folha de Pagamento Prefeitura— FPP — períodos de 01.1995 a 08.96; 11 e 12.96; de
02.97 a 06.97 e 12.98 - contribuição do segurado (alíquota 8% até 12.96 e 7,82% nas
seguintes); da empresa (alíquota de 20%) e Seguro Acidente de Trabalho — SAT
(alíquota de 3% até 06.97 e 1% na competência 12.98), incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados a serviço da Prefeitura Municipal. Bases de cálculo apuradas
no item 12.2 dos Relatórios Mensais do Tribunal de Contas dos Municípios — TCM.
Relatório de Lançamentos, fls. 47/49.
- Folha Prestadores de Serviço — FPS — períodos de 05.96 a 11.1996; de 05 e 06.97 e
de 10 a 12.98, alíquota de 15% incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada
a contribuinte individual (autônomo) a serviço da Prefeitura, nos períodos respectivos.
Salários de contribuição apurados nos itens 12.3 (1996) e 12.6 (1997 e 1998) dos
Relatórios Mensais do Tribunal de Contas dos Municípios, levando-se em consideração
apenas os pagamentos feitos a pessoas físicas. Relatório de Lançamentos, fls. 49/52.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001694/2008-38

DA IMPUGNAÇÃO
2. O Município foi cientificado da notificação, por via postal - AR, conforme fls. 77, em
29.06.2004, e apresentou defesa, tempestiva, protocolada em 14.07.2004, juntada às fls.
80/821, através da qual, contesta o lançamento com as seguintes razões:
2.1 Das Preliminares:
- A fiscalização procedeu sob nulidade prévia, pois houve desrespeito ao princípio da
"verdade real ou material", visto que se utilizou de dados não elaborados pelo
contribuinte (e sim pelo TCM) na composição do débito em epígrafe, sendo que tal ação
acabou por cercear o direito de defesa do notificado.
- A NFLD também se faz nula por não haver a caracterização mínima para a
constituição do débito, que urge os seguintes requisitos essenciais: Fato Gerador, Base
de Cálculo e Alíquota. O primeiro não condiz com a verdade material por serem os
relatórios do TCM feitos de maneira unilateral, valendo o mesmo fato para a Base de
Cálculo, já a não individualização dos valores prejudica a legitimidade das Aliquotas.
- Decadência quanto aos débitos levantados no período de 1994 a 1999, dado a
expiração do lapso de 5 anos para lançamento de crédito tributário.
- O direito de defesa foi novamente cerceado, pelo fato de haver na intimação da
Fiscalização prazo de cinco dias para apresentação de documentos do período de
01/1995 a 04/2004, levantamento que demanda tempo para sua execução, sendo que tal
dilação de prazo foi requerida e não aceita por parte dos Fiscalização. Estando ainda
alegado que a documentação referente ao período de 01/1994 a 12/1996 não existia nos
arquivos em virtude da gestão anterior do município — com ensejo de ação judicial para
tal fato. Aliado a isso, ainda é levantado o fato de não haver por parte da prefeitura, o
suporte técnico e de pessoal competente para a execução de exigências da Fiscalização
em tempo tão curto (levantamento dos dados solicitados).
- Outro óbice não observado foi o fato de o período em questão, não ter a sua
documentação elaborada, nem arquivada pelos atuais servidores do município, sendo
necessária uma compreensão, em virtude da precária qualificação destes, bem como a
passagem de vários servidores por todo o período de fiscalização, o que dificulta ainda
mais a apresentação de documentos solicitada, reiterando-se aqui o pedido de dilação de
prazo para tal.
- O documento solicitado, referente ao concurso público, existe, e foi homologado no
dia 02/06/2004, inserindo então os servidores no RPPS, estando este município
responsável por seus contribuintes.
2.2 Do Mérito:
- Face à não individualização de valores dos levantamentos FPP e FPS, não há como se
admitir a veracidade dos fatos geradores, alíquotas e bases de cálculo. Salienta-se ainda
a ausência de determinadas competências nos levantamentos, como é o caso do FPP
(deixa um lapso temporal de 15 meses) e não identifica quem são os servidores.
Levantamento FPS segue o mesmo princípio, o que reforça a falta de verdade material.
Faz-se ressalva também ao não esclarecimento da base de cálculo utilizada no
levantamento FPS, abreviada como BC C.Ind/Adm/Aut, não sendo este termo
reconhecido pelo contribuinte.
- Por fim, é ainda alegado que os valores devem ser confrontados com as contribuições
já realizadas pelo contribuinte, para não haver dupla contribuição, devendo ocorrer,
neste caso, a dedução devida.
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001694/2008-38

2.3 Do pedido — Requer, preliminarmente, que seja concebida esta NFLD como nula,
em virtude do instituto da Decadência e Prescrição, improcedência da Autuação Fiscal
pelo não cumprimento do princípio da verdade material. Requer ainda a dilação de
prazo para apresentação da documentação necessária, bem como, a apresentação dos
documentos utilizados nas bases de atuação da Fiscalização, com sua respectiva juntada
ao processo. É pedido ainda uma apuração pela Autarquia no que tange aos servidores
do Município, para o reconhecimento devido destes no RPPS. Por fim, não havendo a
desconsideração (improcedência) da NFLD pelo órgão julgador, é requisitada aqui uma
nova diligência para uma apuração real dos valores, dado os fatos relatados nesta
defesa.
2.4 Junta cópia dos seguintes documentos:
- Lei n° 38 de 08.07.97 e Projeto de Lei n° 120/2002;
- Auto de Infração n° 35.727.499-7;
- Declaração do Sr. Prefeito Municipal e anexos (relação dos classificados no concurso
público);
- Guias da Previdência Social, das competências 02, 03 e 04.2004;
- Folhas de Pagamento emitidas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do pessoal
em gozo de beneficio dos meses de 01 a 05.2004;
- Folha de Pagamento do Pessoal da Limpeza, da Secretaria de Saúde e da Educação, de
05.2004;
- Extratos do Banco do Brasil referente ao valor retido do FPM pelo INSS, pertinente
aos parcelamentos efetuados, relativos a alguns meses de 1998, 1999 e 2000;
- Processo de Empenho n° 3501; 4215 e 09 de 30.11.98, 30.12.98 e 22.02.99
- Ação Cautelar de Busca e Apreensão contra Ailton Souza Silva, pertinente aos
automóveis e documentos de 1994 a 1996, do município;
- Relatórios de Receita e de despesa;
- Documentos contendo código, valor e histórico, de 01.1994 a 09,96;
- Relação contendo os números dos documentos não apresentados empenho/despesa;
- Relação de recibos sem valor contábil, do período de 01.94 a 09.96;
3. É o Relatório.”
A Secretaria da Fazenda Previdenciária entendeu pela improcedência da
impugnação apresentada, mantendo a integralidade da notificação.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 974/986,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Após, a Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador-BA proferiu decisão às
fls.992/994, solicitando diligência, para que fossem sanadas as seguintes questões:
- Se possível, sejam juntadas aos autos cópias dos documentos oficiais do TCM nos
quais a fiscalização se baseou para apuração dos salários de contribuição dos
levantamentos citados;
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001694/2008-38

- Diligência junto à Notificada a fim de solicitar a documentação normal (folhas e
recibos de pagamento, processos e balancetes, etc,) pertinente ao período dos
levantamentos para confrontação com os valores lançados;
Cumprida a diligência à fl. 1006 vem aos autos Relatório Fiscal Complementar
com os seguintes esclarecimentos:
“Atendendo à Solicitação de Diligência (fls.856/858), esclareço que da documentação
examinada no TCM foi extraída cópia de uma competência por exercício. Para
comprovação dos lançamentos efetuados nos papéis de trabalho FPP e FPS, anexo aos
autos cópias dos seguintes documentos:
• 12/1995 — Relatório Mensal do TCM, onde se constata o pagamento de R$ 29.969,50
a título de despesa com pessoal (vide RL fls. 48);
• 08/1996 — Relatório Mensal do TCM, onde são constatados os pagamentos de R$
19.667,50, referente à despesa com pessoal (vide RL fls. 48) e de R$ 34.028,00,
referente à remuneração de serviços pessoais (vide RL fls. 50);
• 08/1997 — Relatório Mensal do TCM, onde se constata o pagamento de R$ 6.406,00,
referente à remuneração de serviços pessoais (vide RL fls. 51);
• 12/1998 — Relatório Mensal do TCM, onde são constatados os pagamentos de R$
219.655,22, referente à despesa com pessoal (vide RL fls. 49) e de R$ 161.881,32,
referente à remuneração de serviços pessoais (vide RL fls. 52);
2. Ao Serviço de Fiscalização, para as providências cabíveis.”
Após, a Delegacia da Receita Federal do Brasil Salvador apresenta Relatório
Fiscal Complementar, com o seguinte teor:
“Este Relatório Fiscal complementa aquele integrante da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito — NFLD n° 35.727.505-5 e tem por finalidade suprir omissão
de informação imprescindível ao correto entendimento do lançamento efetuado.
2. Em 26.04.2004, foi emitido Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD (f Is. 67), solicitando que, entre outros documentos, a Prefeitura Municipal
apresentasse as folhas de pagamento de empregados, avulsos e contribuintes
individuais. Como não foram apresentadas as folhas solicitadas, a Fiscalização, como
alternativa, levantou o débito, de forma indireta, através dos Relatórios Mensais do
Tribunal de Contas dos Municípios obtidos na Câmara Municipal.
3. O procedimento de aferição indireta das bases de cálculo adotado para o
levantamento do débito em questão encontra fundamentação legal no § 3° do artigo 33
da Lei 8.212/91, que ora transcrevemos:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas na",
`b" e "c" do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e
"e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei n° 10.256, de 09/07/01).
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Departamento
da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001694/2008-38

ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.
4. O contribuinte tem o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste
Relatório Fiscal Complementar, para, querendo, apresentar defesa.”
É o relatório.
Consoante informação de fl. 1.016, verifica-se que a contribuinte, após intimada
do Relatório Fiscal Complementar, deixou de apresentar manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A recorrente suscita a nulidade da NFLD, a ocorrência de decadência/prescrição e
no mérito, reitera o pedido de nulidade da NFLD.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 22/06/2004 e o lançamento
abrange o período entre 01/1995 a 12/1998.
A DRJ rejeitou a alegação, sob o fundamento do prazo decadencial ser decenal. A
contribuinte apresentou seu recurso alegando a decadência quinquenal.
Com razão, em parte, a recorrente. Após a interposição do seu recusro, foi
aprovada a Súmula Vinculante no 8, que assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Então, superada tal questão, cabe agora verificar se aplicável a contagem do prazo
decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Sobre este ponto, importa referir que a Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória, estabelece que:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração. (grifou-se)
No caso, verifico não provado a realização de pagamento antecipado, tampouco
declaração do débito. Desse modo, inaplicável o art. 150, §4o do CTN, devendo a contagem do
prazo decadencial ser realizada pelo que dispõe o artigo 173, I, do CTN, que assim dispõe:
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001694/2008-38

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Pois bem.
A decadência deve ser reconhecida em parte. Ocorre que em relação a
competência 11/1998, o vencimento do tributo se deu em 12/1998, assim, em relação a essa
competência, o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado
foi 01/01/1999, encerrando-se em 31/12/2003. Assim, sendo a contribuinte cientificada do
lançamento em 22/06/2004, deve ser conhecida a decadência da competência 11/1998 e das
anteriores a ela.
Contudo, há uma única competência não abrangida pela decadência, que é a de
12/1998, cujo vencimento do tributo ocorreu em 01/1999. Em relação a essa competência, o
primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado foi
01/01/2000, encerrando-se em 31/12/2004. Assim, sendo a contribuinte cientificada do
lançamento em 22/06/2004, não há a decadência em relação a essa competência.
Desse modo, respeitando-se o teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e sendo
realizada a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 173, I, do CTN, deve ser
reconhecida a decadência do lançamento em relação as competências até 11/1998, inclusive.
Agora, passo à análise das demais questões do recurso voluntário. Como visto
acima no relatório, o recurso voluntário apresentado nada mais é que uma cópia da impugnação
apresentada, a qual já foi analisada pela primeira instância de julgamento administrativo.
Assim, conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343/2015), não havendo
novas razões de defesa no Recurso Voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de
primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho a parte transcrita como
minhas razões de decidir, a exceção do que se refere a decadência, a qual já foi acima apreciada
e, em parte acolhida:
4. Das Preliminares
4.1. A Notificada alega desrespeito ao princípio da "verdade real e material" em virtude
de ter a fiscalização, se baseado em dados elaborados pelo TCM, na composição do
débito. Os Relatórios Mensais do Tribunal de Contas dos Municípios, foram utilizados
na apuração das bases de cálculo dos levantamentos em razão da deficiência da
documentação disponibilizada durante o procedimento fiscal, tanto assim, que o gestor
do município foi autuado, no código de fundamentação legal 38, por infração ao art. 33,
parágrafo 2° da Lei n° 8.212/91 — por ter deixado de exibir livros e documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias, conforme demonstram as fls.
141/146. A própria Notificada, em sua defesa, assume textualmente, ter deixado de
apresentar à fiscalização, a documentação solicitada através de intimação.
4.2 Alega a Defendente cerceamento do seu direito de defesa. Considera-se tal
argumento totalmente improcedente visto que o presente crédito foi lavrado com
discriminação clara e precisa: dos fatos geradores (remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados e autônomos a serviço da Prefeitura Municipal);
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001694/2008-38

das bases de cálculo e das alíquotas aplicadas que estão individualmente discriminadas
por competência e por rubrica no Discriminativo Analítico do Débito, fls. 04/13; O
Relatório de Lançamentos, fls. 47/53, informa a origem dos salários de contribuição
apurados; o Relatório de Fundamentos Legais, fls. 55/58, informa os fundamentos
legais por rubrica; o Relatório Fiscal, fls. 61/63, descreve de forma sucinta os fatos que
deram origem ao lançamento. Foi concedido ao Contribuinte, prazo legal para a
impugnação, que usou dessa prerrogativa apresentando defesa e juntando os
documentos que julgou necessários à comprovação dos seus argumentos.
4.3 A Impugnante alega decadência das contribuições lançadas pertinentes ao período
de 01.1994 a 01.1999.
(...)
4.4 - Alega a defesa, cerceamento de defesa em virtude do prazo exíguo estabelecido no
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos- TIAD. Há de convir que o
prazo para apresentação dos documentos não está restrito ao estabelecido no TIAD.
Observa-se que o procedimento fiscal na Prefeitura Municipal teve início em
26.04.2004, quando da entrega do Mandado de Procedimento Fiscal e do TIAD, fls.
66/68 e só encerrou em 22.06.2004, conforme Termo de Encerramento da Auditoria
Fiscal, fls. 72. Portanto, de fato, teve o Contribuinte quase dois meses para
disponibilizar, à fiscalização, a documentação objeto da intimação e posteriormente teve
mais o prazo de 15 dias para interposição de defesa com a juntada dos documentos
julgados necessários à comprovação de suas razões. Portanto, não há porque se falar em
cerceamento de defesa.
4.5 A justificativa e a comprovação de que a documentação do período de 01.94 a 12.96
inexiste nos arquivos da Prefeitura, por motivos de desvios dos mesmos, apenas
fortalece o procedimento da fiscalização de buscar outras fontes para apuração das
contribuições previdenciárias devidas, no caso, os Relatórios Mensais do Tribunal de
Contas dos Municípios.
4.6 Totalmente irrelevante a alegação de falta de pessoal e de preparo técnico dos
servidores e de que a documentação do período objeto desta notificação não foi feita,
nem contabilizada pelos atuais servidores do município, posto que, programada, pela
administração do INSS, ação fiscal no município de Ipecaetá, a fiscalização
previdenciária não poderia deixar de cumpri-la em razão da inércia da administração
municipal.
4.7 De acordo com a defesa, a homologação e publicação do concurso que veio a
regularizar a situação de alguns servidores ocorreu em 02.02.2004.
A emenda constitucional n° 20/98, que modificou o sistema de previdência social
delimitou claramente quem são os segurados dos regime próprios de previdência no
serviço público e quem está obrigatoriamente filiado ao Regime Geral de Previdência
Social RGPS, gerenciado pelo INSS.
De acordo com o novo texto constitucional, os regimes próprios de previdência da
União, dos Estados e dos Municípios devem abranger somente os servidores titulares de
cargos efetivos e que foram admitidos por intermédio de concurso público. Os
servidores com outros tipos de vínculos com a administração pública são segurados
obrigatórios do RGPS.
4.10 Nesse contexto, uma vez que durante a ação fiscal não foi apresentada à
fiscalização a relação dos servidores efetivos, os servidores constantes das folhas de
pagamento da Câmara foram considerados segurados do RGPS e apuradas as
contribuições devidas lançadas no levantamento “Câmara Folha que compreende o
período de 07/2011 a 04/2004. (APAGAR)
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001694/2008-38

A fiscalização previdenciária, conforme informa o Relatório Fiscal, durante a ação
fiscal, solicitou a documentação necessária à identificação dos vínculos dos servidores
perante o município, a partir da Emenda Constitucional n° 20/98, para a devida
separação dos servidores efetivos, abrangidos por regime próprio, daqueles contratados,
comissionados e demais servidores abrangidos pelo Regime Geral de Previdência
Social. Não tendo sido disponibilizada a documentação referida, a fiscalização
considerou, a partir de 12/98, todos os servidores do município, como segurados do
RGPS.
Esta notificação, no que tange ao fato gerador: remuneração de empregados
(levantamento FPP), abrange o período de 01.1995 a 06.1997, (anterior à Lei Municipal
n° 38, de 08.07.1997) e 12.98, depois da Emenda Constitucional n° 20/98.
Como o Município não comprovou a existência, nos seus quadros, de empregados
efetivos, logo, os empregados cuja remuneração constituiu fato gerador das
contribuições lançadas na competência 12.98, levantamento FPP, são indiscutivelmente,
segurados obrigatórios do RGPS. Neste caso restaria à Defendente comprovar o
contrário, no entanto, a própria defesa informa que o concurso público só foi publicado
e homologado em 02.02.2004 e não faz nenhuma menção a concurso que tenha sido
feito anteriormente regularizando a situação dos servidores.
Do Mérito:
4.8 Alega a defesa que os lançamentos não individualizam cada um dos segurados
arrolados. O Auditor Fiscal da Previdência Social não está obrigado a informar
individualmente cada um dos segurados cuja remuneração serviram de base ao
lançamento, exceto, no caso de caracterização de empregados, o que não é o caso desta
notificação.
4.9 A defesa questiona a ausência de algumas competências no débito. Da análise dos
autos verifica-se que: Levantamento FPP, o lapso de tempo deve-se ao fato de no
período de 07.97 a 11.98, todos os servidores do município estarem abrangidos por
regime próprio; Levantamento FPS, significa que na documentação examinada pelos
Auditores Fiscais, não foram identificados fatos geradores (remuneração paga a
autônomos) ou diferença de contribuição a ser cobrada, nestas competências. Ressalta-
se que a expressão BC C. Ind./Adm/Aut, significa: Base de Cálculo de Contribuinte
Individual/Administrador ou Autônomo.
4.10 A defesa cita que houveram recolhimentos no período objeto desta notificação que
precisam ser considerados. Os recolhimentos feitos pela Notificada através de
parcelamento ou através de Guias da Previdência Social estão relacionados no Relatório
de Documentos Apresentados - RDA, fls. 18/38 que por sua vez, juntamente com o
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, fls. 39/46, informam os
levantamentos nos quais tais recolhimentos foram apropriados. Observa-se que os
recolhimentos feitos pela Prefeitura foram deduzidos do montante apurado e lançado
nesta NFLD , conforme campo "Créditos Considerados", fls. 04/13.
4.11 Da farta documentação juntada pela defesa, fazemos as seguintes observações:
- A Lei 38/97 e Projeto de Lei n° 120/2002; a declaração do Sr. Prefeito e a relação dos
aprovados em concurso, não interferem no presente lançamento que compreende o
período antes da instituição do regime próprio, com exceção da competência 12.98 (pós
emenda Constitucional 20/98) já devidamente esclarecido no item 4.7 deste decisão;
- as folhas de pagamento e GPS apresentados não se referem ao período objeto desta
notificação;
- As retenções feitas no FPM comprovam que o município efetuou parcelamento junto
ao INSS. O Relatório Fiscal e o Relatório de Documentos Apresentados, fls. 18/21,
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001694/2008-38

demonstram que os valores recolhidos pertinentes a Lançamento de Débito Confessado
e outros créditos foram considerados e abatidos do montante apurado;
- Os documentos pertinentes à Ação Cautelar movida contra o Sr. Ailton Souza Silva,
comprova a afirmativa da Notificada de desvio da documentação pertinente ao período
de 1994 a 1996 e fortalece o procedimento da fiscalização em buscar outros documentos
para apurar as contribuições previdenciárias, na ausência da documentação regular;
- os demais documentos apresentados não contrapõem ao lançamento.
4.12 Em função do princípio da verdade material que permite, até o julgamento, se
conhecer de novas provas é possível a realização de diligência. Para tanto, precisa-se ter
a convicção de que estão disponíveis fatos ou documentos, não analisados
anteriormente, que poderão influir no lançamento, mesmo porque esse procedimento
exige tempo e custos para a Receita Previdenciária.
No caso específico aqui tratado, a Defendente requer diligência e a prorrogação para
apresentar novos documentos, no entanto, em momento algum, o Contribuinte afirma
que toda documentação solicitada através de TIAD está disponível para análise por
parte dos Auditores Fiscais, muito pelo contrário, a Defendente deixa evidente, não
possuir a documentação, por essa razão, considera-se o pedido de diligência, totalmente
protelatório.
4.13 Quanto a apresentação de novos documentos, poderá o Contribuinte fazê-lo no
prazo que será lhe oportunizado para recurso.
5. Do exposto, conclui-se que a presente notificação está revestida das formalidades
legais, pois foi lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante disposto no art. 33 da Lei 8.212/91 e os levantamentos
fundamentados no que prescreve o art. 12, I "a", inciso V, "g"; art. 15, I; art. 20; art. 22,
I e II; art. 28; art. 30, I, "a" e "h" da Lei 8.212/91 e alterações posteriores,
regulamentada pelo Decreto n°356/91, com redação dada pelos Decreto n° 612/92 e
2.173/97 e Decreto n° 3.048/99. Lei Complementar n° 84, de 18.01.96, art. 4 e 5,
Decreto n° 1.826, de 29..02.96, artigos 6 e 7.
CONCLUSÃO
6. Isto posto e considerando tudo que nos autos consta;
Considerando que a defesa não apresentou elementos capazes de modificar ou
desconstituir o lançamento; (...)”
Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância,
entendendo que carece de razão a recorrente quanto as matérias suscitadas, salvo no que tange a
decadência, o qual foi neste voto em parte reconhecida.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para declarar a
decadência do lançamento até a competência 11/1998, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001694/2008-38

Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital